Tribunal: TJDFT
Processo: 0734624-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734624-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: REGINALDO CARDOSO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de busca e apreensão em desfavor de REGINALDO CARDOSO ALVES, ora réu/agravado. Intimada sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial (ID. Num. 40330515), a parte agravante alegou, em suma, que a decisão combatida versou sobre tutelas provisórias (ID. Num. 40799420). É o breve relato. Decido. Conforme se verifica, apenas nos casos previstos no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é admitida a interposição do Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que, pelo seu cunho decisório, poderiam causar algum tipo de prejuízo ou dano à parte. Assim, a determinação de emenda de petição inicial é ato que não possui conteúdo decisório e, portanto, não incita recurso, conforme previsão constante no artigo 1.001, do Código de Processo Civil. Ressalto também julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato jurídico que determinou emenda da Petição Inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1318069, 07479136720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a alegação de que a decisão guerreada versou acerca de tutela provisória é incabível, uma vez que o referido decisium simplesmente determinou a complementação da inicial para uma devida análise do processo, o que demonstra a não ocorrência de conteúdo decisório. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, uma vez que, dentre as hipóteses numerus clausus arroladas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de Agravo de Instrumento contra determinação para se emendar petição inicial. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2022 15:14:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora